Tribunal: TJMT
Processo: 1015252-61.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015252-61.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS - CPF: 999.120.661-20 (EMBARGADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - CPF: 484.317.961-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1015252-61.2024.8.11.0015.

EMBARGANTE:
BANCO GM S.A.

EMBARGADA:
ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a abusividade na contratação do seguro prestamista atrelado ao contrato principal, alegando omissão quanto à análise da autonomia contratual e da liberdade de escolha da seguradora.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da vinculação do contrato de seguro ao contrato principal e à liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a ausência de autonomia entre os contratos, evidenciando a inexistência de liberdade de escolha da seguradora, afastando, portanto, a alegação de omissão.

4. A oposição dos embargos evidencia pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1015252-61.2024.8.11.0015.

EMBARGANTE:
BANCO GM S.A.

EMBARGADA:
ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO GM S.A
. em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, o qual deu
parcial provimento à apelação interposta por ANA KARENINA CALDEIRA DULLIUS
, declarando a abusividade da cláusula contratual que impôs a contratação de seguro prestamista vinculado à instituição financeira, com restituição simples dos valores pagos, atualizados e acrescidos de juros legais.

Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado incorre em
omissão
, porquanto não teria considerado o conjunto probatório que evidenciaria a legalidade e a autonomia da contratação dos seguros, notadamente: a existência de três seguros distintos; a alegada liberdade de escolha da seguradora; a transparência do CET (Custo Efetivo Total) e a ausência de imposição pela instituição financeira.

Contraminuta pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Não assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.

No caso em análise,
não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado
.

A Turma Julgadora
enfrentou expressamente a questão da abusividade do seguro prestamista
, destacando que não restou comprovada a autonomia entre o contrato principal e a contratação dos seguros, tampouco a liberdade de escolha da seguradora por parte do consumidor. Relembre-se o seguinte trecho do voto condutor:

“...não houve autonomia entre ambos [contrato e seguro], pois o consumidor realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, uma vez que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço.”

Assim,
a alegação de omissão carece de fundamento
, uma vez que a matéria foi efetivamente debatida e decidida de forma motivada e clara.

O embargante, ao insistir em teses probatórias já enfrentadas,
busca, na verdade, rediscutir o mérito da controvérsia
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco constituem sucedâneo recursal.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025